Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712747-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSIMEIRY ALVES DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reintegração de posse no 0702703-59.2026.8.07.0007, que deferiu liminar, inaudita altera pars, para determinar a desocupação e a restituição do imóvel situado na S H Sol Nascente QD B CH 76 LT 12, inscrição no 5135330X, no prazo de 15 dias corridos, sob pena de desocupação forçada. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se fundou em cognição sumária insuficiente e em quadro fático incompletamente exposto pelo agravado, especialmente quanto à alegada inexistência de posse direta e à afirmação de que o imóvel se encontraria locado a terceiros, o que tornaria a ordem judicial materialmente inexequível. Alega, ainda, inexistir esbulho possessório, ao argumento de que exerce posse antiga, oriunda de relação familiar pretérita já submetida à apreciação judicial, mantida de forma indireta, nos termos do art. 1.197 do Código Civil, sendo sua saída física do imóvel justificada por necessidade de autopreservação diante de ameaças e de descumprimento de medidas protetivas. Aduz, também, violação ao art. 565 do CPC e ao entendimento firmado no Tema 1.043 do STF, por se tratar, segundo afirma, de imóvel situado em área de especial interesse social e de posse superior a ano e dia, hipótese em que seria obrigatória a prévia realização de audiência de mediação. Acrescenta que a manutenção da liminar afronta os princípios da boa-fé processual e da dignidade da pessoa humana, bem como os preceitos protetivos da Lei Maria da Penha, estando presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do risco de dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para cassar a decisão agravada. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, por se insurgir contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural faz jus ao benefício quando afirma não possuir condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, presumindo-se verdadeira, até prova em contrário, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física. No caso, a agravante declarou exercer a atividade de empregada doméstica, auferindo renda modesta, correspondente, em síntese, a um salário-mínimo e ao valor de um aluguel. Tal quadro, em juízo de delibação, mostra-se compatível com a concessão da benesse, inexistindo, por ora, elementos concretos aptos a elidir a presunção legal de hipossuficiência. O pedido de tutela recursal deve ser apreciado à luz do art. 1.019, I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, exigindo-se, para o deferimento da medida, a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, vislumbro, por ora, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Na origem, o autor, PAULO RIBEIRO GUSMÃO, alegou ter adquirido, em 10/11/2009, direitos possessórios sobre o imóvel, afirmando que exerceu a posse plena até 2016, quando teria deixado a agravante “cuidando do imóvel”, e que, após notificação extrajudicial recebida em 03/12/2025, a requerida recusou-se a restituí-lo. A decisão agravada reputou presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC, ao fundamento de que o instrumento particular de cessão de direitos possessórios, as guias de IPTU e a notificação extrajudicial seriam suficientes para evidenciar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, autorizando o deferimento da liminar com base no art. 562 do CPC. A jurisprudência admite, em tese, o manejo da ação de reintegração de posse pelo possuidor indireto, inclusive em hipóteses de comodato ou de ocupação inicialmente consentida, desde que demonstrada, de forma minimamente segura, a posterior recusa de restituição do bem após regular interpelação. Tal compreensão, contudo, não dispensa a demonstração, ainda que em plano sumário, do fato-base que a sustenta, qual seja, a efetiva existência de relação possessória derivada, subordinada ou precária entre as partes. No caso concreto, embora o agravado tenha instruído a petição inicial com instrumento particular de cessão de direitos possessórios datado de 2009, comprovantes de recolhimento de IPTU e notificação extrajudicial recebida em dezembro de 2025, tais elementos, isoladamente considerados, não se revelam suficientes, neste momento processual, para demonstrar com grau de segurança que a permanência da agravante no imóvel, desde 2016, decorria exclusivamente de mera permissão, guarda ou comodato verbal, tal como afirmado na inicial. A documentação produzida nos autos originários evidencia, com maior clareza, a vinculação pretérita do agravado ao imóvel e a existência de notificação para sua devolução. Não afasta, todavia, de modo seguro e imediato, a controvérsia fática instaurada quanto à natureza jurídica da ocupação exercida pela agravante ao longo dos anos subsequentes, especialmente diante da alegação de posse antiga e da narrativa de contexto familiar conflituoso. Cumpre registrar, ainda, que a agravante suscita circunstâncias específicas que recomendam maior cautela na preservação da eficácia da medida liminar, entre elas a alegação de que o imóvel estaria locado a terceiros, o que projetaria dúvida quanto à própria exequibilidade material da ordem, e a afirmação de que sua saída física do bem decorreu de necessidade de autopreservação, em contexto de violência doméstica. Embora tais alegações dependam de adequada instrução probatória e não possam, neste momento, ser tomadas como definitivamente comprovadas, elas conferem maior densidade à controvérsia e evidenciam que a solução possessória não se apresenta, por ora, em moldes de simplicidade aptos a justificar execução imediata da ordem extrema deferida na origem. Nesse ponto, a referência a medidas protetivas de urgência documentalmente demonstradas no agravo também se revela juridicamente relevante. Tais medidas, por si sós, não conferem título possessório oponível ao autor, tampouco obstam automaticamente a tutela reintegratória. Ainda assim, compõem o contexto fático subjacente ao litígio e recomendam prudência acrescida na manutenção e, sobretudo, na imediata execução de medida liminar de desocupação, enquanto não melhor esclarecidas as circunstâncias que envolveram a permanência da agravante no imóvel e sua posterior saída física. Também merece registro a alegação de incidência do art. 565 do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.043 do STF. Sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito do recurso, a insurgência não se mostra, em princípio, destituída de plausibilidade jurídica, sobretudo porque a controvérsia instaurada, tal como delineada nos autos, sugere quadro fático que reclama contraditório mais efetivo antes da implementação de medida possessória de natureza marcadamente gravosa. Ainda que não se extraia, neste momento, conclusão definitiva acerca da incidência da disciplina invocada pela agravante, o argumento reforça a necessidade de maior cautela judicial. Assim, a probabilidade do direito recursal, nesta fase de cognição sumária, decorre não da improcedência manifesta da pretensão possessória deduzida na origem, mas da insuficiência, por ora, dos elementos apresentados para sustentar, com o grau de segurança exigível, a imediata execução da liminar de reintegração, especialmente diante da controvérsia instaurada sobre a origem, a natureza e a continuidade da posse debatida. O perigo de dano igualmente se encontra caracterizado. A execução imediata da ordem de reintegração, com possibilidade de desocupação forçada, possui aptidão para produzir efeitos gravosos e de difícil reversão, seja pela retirada coercitiva da ocupante indicada no polo passivo, seja pelos reflexos que a medida possa irradiar sobre eventuais terceiros que, segundo a defesa, estariam na posse direta do imóvel. Em contrapartida, a suspensão da eficácia da decisão agravada, até ulterior deliberação deste Relator ou julgamento colegiado do recurso, preserva o estado de fato sem obstar o regular prosseguimento do feito originário, inclusive com a necessária instrução. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, bem como do respectivo mandado de reintegração de posse, até ulterior deliberação. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, inclusive por meio eletrônico, para imediato cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora